Tribunal: TJMT
Processo: 1026558-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026558-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DEOGRACIO ANTUNES ORTIZ - CPF: 411.203.531-49 (AGRAVANTE), FATIMA YANO FIGUEREDO ORTIZ - CPF: 990.135.251-72 (AGRAVANTE), CLAUDIONOR RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 545.445.561-04 (AGRAVADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), MARIA JULIA VIOLATO MENDES DOS SANTOS - CPF: 036.527.831-90 (ADVOGADO), LUANA OLIVEIRA DUARTE - CPF: 111.481.464-40 (ADVOGADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONEXÃO COM AÇÃO DEMARCATÓRIA. SUSPENSÃO DO FEITO POSSESSÓRIO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu a tramitação da Ação de Reintegração de Posse no 1000073-56.2024.8.11.0090, ajuizada por Deogracio Antunes Ortiz e Fátima Yano Figueredo Ortiz, com fundamento no art. 313, inc. V, alínea "a", do CPC/2015, em razão da existência de ação demarcatória conexa, ajuizada anteriormente pelo recorrido Claudionor Ribeiro de Carvalho, versando sobre a delimitação da mesma área objeto do litígio possessório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente adequada a suspensão do processo possessório em razão da existência de ação demarcatória conexa, ainda que os agravantes não integrem o polo passivo da demanda demarcatória, diante da alegada sobreposição de limites entre os imóveis envolvidos.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do feito com base na prejudicialidade externa é medida juridicamente válida e compatível com o art. 313, inc. V, "a", do CPC/2015, especialmente quando a solução da ação possessória depende da prévia definição objetiva dos limites dos imóveis.

4. A ação demarcatória no 1000243-62.2023.8.11.0090 trata da fixação dos marcos divisórios entre a Fazenda Yano e a Fazenda Paraná, sendo o deslinde dessa demanda essencial à verificação da posse legítima sobre a área litigiosa.

5. A ausência dos agravantes no polo passivo da ação demarcatória não afasta a conexão material entre os feitos, pois a definição dos limites territoriais transcende a identidade formal de partes.

6. A decisão agravada, ao suspender o trâmite da ação possessória, observou os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da prevenção de decisões contraditórias, não se verificando nulidade nem
error in judicando.

7. A manutenção da liminar de reintegração anteriormente deferida ao agravante assegura, de modo proporcional, a proteção à posse enquanto se aguarda o desfecho da controvérsia demarcatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É cabível a suspensão do processo possessório quando a definição da posse legítima estiver condicionada ao julgamento prévio de ação demarcatória conexa que trate da delimitação objetiva dos imóveis envolvidos.

2. A existência de prejudicialidade externa entre ações conexas independe da identidade formal das partes, bastando a interdependência entre os objetos litigiosos.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026558-38.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: DEOGRACIO ANTUNES ORTIZ e OUTROS

AGRAVADO:

CLAUDIONOR RIBEIRO DE CARVALHO

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por DEOGRACIO ANTUNES ORTIZ e FÁTIMA YANO FIGUEREDO ORTIZ contra decisão proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse n.o 1000073-56.2024.8.11.0090
, que tramitam perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT.

A decisão agravada determinou a
suspensão da tramitação do feito possessório
, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante da existência de
ação demarcatória
conexa, proposta pelo agravado CLAUDIONOR RIBEIRO DE CARVALHO.

Os agravantes sustentam que exercem posse mansa, contínua e pacífica da área denominada Fazenda Yano desde 2002, tendo sido surpreendidos por ato de esbulho perpetrado pelo agravado, que teria invadido a área e sobreposto georreferenciamento da Fazenda Paraná.

Alegam que a decisão de suspensão se fundaria em equivocada interpretação da existência de prejudicialidade externa, uma vez que a ação demarcatória envolveria terceiros estranhos à lide possessória.

Contraminuta apresentada defendendo a manutenção da decisão recorrida.

Sustenta, em síntese, que a suspensão do processo é medida prudente e necessária, pois a ação possessória depende diretamente da delimitação territorial controvertida na ação demarcatória, e que a tutela liminar de reintegração permanece hígida, de modo que não há prejuízo aos agravantes.

O preparo foi recolhido – Id. 305410870.

A liminar recursal foi indeferida.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta nos autos diz respeito à legalidade da decisão que suspendeu o trâmite da ação de reintegração de posse, com fundamento na prejudicialidade externa reconhecida entre esta e a ação demarcatória anteriormente ajuizada pelo agravado.

Melhore sorte, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios admite a suspensão do processo possessório quando este se encontra umbilicalmente ligado à controvérsia dominial em curso, cujos desdobramentos podem comprometer a segurança e coerência das decisões judiciais subsequentes.

Nessa linha, o artigo 313, V, “a”, do CPC, ao dispor sobre a possibilidade de suspensão do processo quando o julgamento de mérito depender da solução de outra causa, consagra o princípio da economia processual, prevenindo decisões contraditórias.

No caso em exame, os elementos constantes dos autos demonstram, inicialmente, que a área sobre a qual se discute a posse apresenta sobreposição de limites entre a chamada Fazenda Yano, cuja posse é atribuída aos agravantes, e a Fazenda Paraná, que o agravado afirma integrar seu patrimônio.

O próprio juízo de origem, ao justificar a suspensão, destacou que a controvérsia não se limita a fatos possessórios simples, mas envolve “
profunda incerteza sobre a própria localização e delimitação dos imóveis das partes”.

A
ação demarcatória no 1000243-62.2023.8.11.0090
, ajuizada anteriormente na mesma comarca, busca justamente a fixação dos marcos divisórios entre os imóveis envolvidos, sendo condição lógica para que se possa, com segurança, definir de forma eficaz quem detém a posse legítima sobre determinada porção da terra litigiosa.

Trata-se, pois, de causa cujo desfecho interfere diretamente na solução da lide possessória, circunstância que configura, de forma inequívoca,
prejudicialidade externa nos exatos termos do art. 313, V, “a”, do CPC
.

A tese recursal de que os agravantes não integram o polo passivo da ação demarcatória não descaracteriza a conexão material entre os feitos, pois o ponto central é a delimitação objetiva dos imóveis, não a identidade formal de partes.

A posse alegada repousa sobre área cujo perímetro está em disputa, de modo que qualquer decisão sobre reintegração de posse dependerá da prévia definição do que efetivamente pertence a cada qual. Não se trata de indevida incursão no mérito dominial, mas de medida cautelar que resguarda a coerência entre decisões e evita insegurança jurídica.

De igual modo, não merece prosperar o pedido de concessão de tutela de evidência, porquanto não se encontra demonstrado direito líquido e incontroverso a justificar a retomada do curso processual da ação possessória.

Ao contrário, a manutenção da liminar de reintegração deferida no juízo de origem assegura proteção satisfatória ao direito dos agravantes, enquanto se aguarda a solução da ação demarcatória.

Portanto, a decisão agravada não padece de nulidade nem incorre em
error in judicando
. Ao reconhecer a prejudicialidade externa e suspender o feito possessório, o juízo agiu com prudência e em consonância com os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ao arremate, inobstante a todos os argumentos exposto em linhas pretéritas, nada melhor do que aguardar a dilação probatória na origem, para que no mérito, tanto o magistrado singular quanto esta relatora possa tomar uma decisão mais acurada e robusta sobre a causa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELOS REQUERIDOS - PRETENDIDA EXTINÇÃO DA AÇÃO DEMARCATÓRIA AJUIZADA NA PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA QUE VERSA SOBRE O MESMO IMÓVEL – POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 557 DO CPC – CASO CONCRETO QUE PERMITE A SUSPENSÃO DA AÇÃO DEMARCATÓRIA ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO POSSESSÓRIA – PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Nos termos do art. 557 do CPC, na pendência de ação possessória, é vedado, tanto ao autor como ao réu dessa demanda, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Na situação sob exame, diante da natureza petitória da ação demarcatória, inviável o seu ajuizamento enquanto pendente de julgamento ação possessória em que se discute o mesmo imóvel e quando verificada identidade de partes . À luz dos princípios da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais, é prudente suspender a Ação Demarcatória durante a tramitação da Ação de Interdito Proibitório.
(TJ-MT 10056229420228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022) – Grifei.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se hígida a decisão
que suspendeu a tramitação da Ação de Reintegração de Posse no 1000073-56.2024.8.11.0090, enquanto tramita a Ação Demarcatória no 1000243-62.2023.8.11.0090, em curso na mesma comarca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025